Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702579-12.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CGG TRADING S.A EMBARGADO: CGG TRADING S.A, MILTON ANTONIO MENDANHA JUNIOR, CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO À CHS Agronegócio - Indústria e Comércio LTDA. para que regularize sua representação processual, juntando nova procuração em favor do advogado Diogo da Costa Araújo, subscritor das contrarrazões aos embargos (ID 18854200), pois, ao tempo em que apresentada a peça processual, o advogado Adolfo Ribeiro dos Santos Júnior, OAB/GO 16.953, já detinha poderes de representação em favor da embargada (ID 14094814). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 01/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR